Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DESPACHO Nada a prover. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, de sorte que eventual inconformismo com as decisões judiciais deve ser manifestado por via própria. Lado outro, as razões deduzidas em nada infirmaram a decisão de não conhecimento do recurso. Ao contrário do alegado pelo recorrente, não há comprovação de recolhimento de preparo em dobro, uma vez que os recibos de ID 73977592 e ID 73979819 se referem a um mesmo pagamento, e não há dois pagamentos distintos. Intime-se Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411